Tribunal: STF
Processo: RE 1332536
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 42) interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão monocrática, assim fundamentada (eDOC 38):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. ENZALUTAMIDA. CÂNCER. CACON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTO CUSTO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. 



    1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado.



    2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, embora os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União.



    3. Alegação de alto custo do tratamento não é suficiente para afastar a responsabilidade dos entes públicos por seu fornecimento, quando demonstrada sua necessidade no caso concreto e, além disso, a impossibilidade de substituição por tratamentos alternativos disponíveis no sistema público.



    4. É incontroverso que o autor é portador de neoplasia maligna, de modo que necessita fazer tratamento médico com o uso do fármaco ENZALUTAMIDA 160mg, consoante laudo médico acostado aos autos.



    5. Redução da verba honorária para patamar iterativamente fixado por esta Câmara em demandas da mesma espécie.



    6. Ação julgada procedente na origem.



    APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL PARCIALMENTE PROVIDA. 



    APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 194; 196; e 198 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, p. 16):



    “O deferimento de qualquer tratamento, produto ou medicamento, independente das listas previstas pelo Ministério da Saúde e do seu custo, cria um círculo vicioso, na medida em que o poder público fica impossibilitado de adquirir o já previsto, pois os recursos foram captados para uma destinação determinada pelo Judiciário. 



    (…)



    Cabe ressaltar que o Estado não tem função de execução em relação ao fornecimento do medicamento pleiteado no presente processo, já que, de acordo com a legislação do SUS, cada ente cumpre funções e competências específicas e articuladas entre si, caracterizando os três níveis de gestão. É impossível exigir que os Estados federados mantenham todos os tipos de tratamento médicos e medicamentos existentes. Por isso, a Constituição determina que se estabeleça um sistema único, hierarquizado e regionalizado.” 



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 23, p. 17):



    “(...) impor ao Estado o atendimento de toda e qualquer necessidade na área da saúde, independentemente da estruturação administrativa do SUS, implica sobrecarregá-lo, com consequências sobre todo o Sistema, tornando-o letra morta.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação (eDOC 27). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 13, p. 1):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENZALUTAMIDA. NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. CACON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA Nº 793/STF. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE COM O DECIDIDO PELO PRETÓRIO EXCELSO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. É incontroverso que o autor é portador de neoplasia maligna de próstata, de modo que necessita fazer tratamento médico com o uso do fármaco ENZALUTAMIDA 160mg, consoante laudo médico acostado aos autos.



    2. Compreensão desta Câmara de que a repartição de competências no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado e o Município de Caxias do Sul devem fornecer o medicamento pleiteado, embora os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União.



    3. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178 (RG) – Tema 793 –, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.



    4. Aresto deste Colegiado que se mostra afinado com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 793, devendo ser integralmente mantido.



    JULGAMENTO MANTIDO, PARA OS FINS DO ART. 1041 DO CPC.”



    Após, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 11, p. 6-7):



    “Trata-se, consequentemente, de obrigação de todos os entes da Federação a proteção à saúde do cidadão, nos termos do que preconiza o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal: 



    “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 



    (...) 



    II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;” 



    (…)



    Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90, que estabelece as diretrizes do Sistema Único de Saúde, reforça as regras constitucionais do art. 6º ao reconhecer expressamente que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (artigo 2º, caput). 



    Assim, não se justifica a negativa do tratamento por parte do Estado e do Município de Caxias do Sul. Nos termos da citada Lei nº 8.080/90, a repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão pela qual o Estado e o ente municipal devem responder na presente demanda pelo fornecimento do medicamento pleiteado, apesar dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia serem mantidos pela União.”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Ademais, no que concerne ao fornecimento de medicamentos não inseridos na política pública do SUS, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem”.



    Nas razões recursais, alega-se que, em suma, que o Tema 793, cujo paradigma é o RE 855.178-RG, não foi bem aplicado, ao argumento de que (eDOC 42, p. 2- 3):



    “Por primeiro, é de ver que o inconformismo do Ente Público busca tão só ver desfeita a ofensa perpetrada, no caso, aos artigos 196 e seguintes c/c artigo 23, I e II, da Carta Magna, à luz da interpretação contida no Tema 793/STF (RE 855.178/SE), tendo em vista que o acórdão de origem, apesar de reportar-se ao precedente de repercussão geral e de reconhecer que o medicamento pleiteado é de alto custo e da competência federal, quedou-se inerte quanto à necessidade de direcionar à União o cumprimento da prestação de saúde, impondo ao Estado que, se assim quisesse, buscasse o ressarcimento de valores pelo fármaco junto ao ente federativo nacional. 



    A seu turno, o acórdão estadual bem pontuou os fatos da causa e as razões por que, no seu entender, seria hipoteticamente possível a condenação exclusiva do Estado, consoante evidenciam estes recortes do acórdão recorrido (e-Doc. 13, pp. 3-8): 



    Portanto, o quanto interessa à adequada solução da causa pelo STF está devidamente delimitado in casu, cabendo ao Pretório nada mais que declarar que o raciocínio desenvolvido pelo Tribunal de origem não poderia levar à exclusiva condenação do Estado, sem direcionar o atendimento do pedido à União, ente político com a competência para prestação de saúde no caso. 



    Desta feita, com todo o respeito, não se sustenta a conclusão de que o exame do apelo extremo do Estado exigiria o (re)estudo da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório ou que a ofensa defendida seria indireta. 



    Na realidade, busca-se apenas que o Excelso dê definição jurídica diversa aos fatos expressamente delimitados pela Corte a quo, de modo a reconhecer que a decisão colegiada recorrida encerrou inequívoca ofensa direta e literal aos artigos 196 e seguintes c/c artigo 23, I e II, da Constituição Federal, à luz da interpretação contida no Tema 793/STF (RE 855.178/SE). 



    A delimitação legal de competências deve ser considerada na resolução do conflito judicial, devendo-se observar o que compete a cada gestor, sob pena de comprometimento do Sistema Único de Saúde pela desestruturação administrativa e financeira. 



    Por ocasião do julgamento do RE 855.178/SE, Tema 793/STF, discutiu-se, “à luz dos arts. 2º e 198 da Constituição Federal, a existência, ou não, de responsabilidade solidária entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos necessitados”, conforme descrito no site do Pretório Excelso (www.stf.jus.br). 



    E no bojo do RE 855.178/SE, julgado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 793), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual os Entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019). 



    (...)



    O Estado do Rio Grande do Sul não se recusa a cumprir com sua obrigação constitucional de fornecimento de tratamentos médicos e dos medicamentos em si. O que se busca é a determinação, por parte do Poder Judiciário, para que, de acordo com as regras de distribuição de competência, a União efetue o ressarcimento do ônus financeiro suportado pelo Estado no caso em apreço, porquanto é sua competência o fornecimento do tratamento pleiteado. (grifos nossos)



    A parte agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 47).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Agravante quanto à aplicação do Tema 793 da repercussão geral, parte final, cujo paradigma é o RE 855.178-RG.



    Com efeito, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, ao manter o acórdão de apelação, assentou (eDOC 13, p. 9-19):



    “A compreensão de que os entes políticos respondem solidariamente nas demandas cujo objeto consiste no fornecimento de fármaco/tratamento de saúde também está explicitada na própria ementa do acórdão do Supremo que apreciou os embargos de declaração opostos no RE nº 855.178/MG, como se vê em destaque: 



    (....)



    Por certo que há possibilidade de o ente político que tiver de cumprir o comando sentencial pleitear, em ação judicial própria ou na esfera administrativa, o ressarcimento em face daquele que, primordialmente, no seu entender, e em conformidade com a repartição de competências do Sistema Único de Saúde, seria o responsável pela disponibilização do tratamento/medicamento pleiteado, com o que se observarão, rigorosamente, os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, oportunizando-se, assim, ampla discussão que se recomenda à análise de matéria que, a depender do caso, pode apresentar certa complexidade. 



    (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de manter o julgamento anterior, por não contrariar a Tese de Repercussão Geral firmada pelo E. STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/MG – Tema nº 793”. grifos nossos



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao examinar o recurso paradigma: RE 855.178-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, Tema 793, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde, e, reafirmando a jurisprudência dominante da Corte, assentou a seguinte tese: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. 



    Registre-se que, posteriormente, ao julgar os embargos declaratórios no mencionado RE 855.178-RG-ED, Rel. Min. Luiz Fux, em que fui redator para o acórdão, julgado em 23.05.2019, DJe 16.04.2020, esta Corte acrescentou à fundamentação: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Portanto, cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, de acordo com o Tema 793, parte final. 



    Assim, a Corte de origem, ao concluir que “há possibilidade de o ente político que tiver de cumprir o comando sentencial pleitear, em ação judicial própria ou na esfera administrativa, o ressarcimento em face daquele que, primordialmente, no seu entender, e em conformidade com a repartição de competências do Sistema Único de Saúde, seria o responsável pela disponibilização do tratamento/medicamento pleiteado“ (eDOC 13, p. 9), não aplicou corretamente o referido Tema, conforme sustentado pelo ora Recorrente. 



    Assim, no ponto, faz-se necessária adequação do caso concreto ao assentado no Tema 793 da repercussão geral, parte final. 



    Igual procedimento foi observado no ARE 1.241.852-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 26.03.2020 e no ARE 1.250.767-AgR, de minha relatoria, DJe 05.06.2020. 



    Extraio da decisão monocrática exarada no RE 1.356.883/RS, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, os seguintes fragmentos:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 1, Vol. 14): 



    (...)



    Aduz que a tese firmada no Tema 793 do STF determina que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, que, no caso, foi o Estado do Rio Grande do Sul. (grifos nossos) 



    Ao final, requer “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do RS” (fl. 19, Vol. 23). 



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    No caso concreto, o Juízo de origem confirmou a sentença (Vol. 7) que determinara ao Estado do Rio Grande do Sul o fornecimento do medicamento Omalizumab 300 mg ao cidadão portador de Asma Predominantemente Alérgica, sob pena de agravamento da doença. 



    (....)



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    (...)



    Entretanto, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". O acórdão encontra-se assim ementado: 



    (...)



    Pois bem. No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem concedeu a ordem postulada no mandado de segurança impetrado para determinar ao Estado de Goiás que fornecesse medicamento (Voriconazol 200mg), na forma e quantidades recomendadas na prescrição médica, durante o período de necessidade/eficácia da utilização do fármaco, sob pena de bloqueio de verba do Fundo Especial de Saúde – FUNESA. Eis a ementa desse julgado: 



    (...)



    O Tribunal de origem, embora não tenha analisado qual seria o ente federativo responsável para o financiamento do medicamento pleiteado, entendeu que, em razão da solidariedade entre a União e o Estado, este último deve fornecer o fármaco pleiteado. 



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que decida a matéria à luz do entendimento firmado por esta CORTE na tese do Tema 793 (RE 855.178-RG), a fim de verificar de quem é a responsabilidade pelo financiamento do medicamento pleiteado e, com base nisso, especificar o ente federado responsável pelo fornecimento do fármaco, bem como determinar, se for o caso, o ressarcimento a quem eventualmente tenha suportado o ônus financeiro - sem prejuízo do redirecionamento, em caso de descumprimento” (grifei). 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDO NO RE 855.178 -TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ELEVADO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE EM COMPARAÇÃO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO AUTOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 2. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793 da repercussão geral). 3. A necessidade de direcionamento da execução da prestação de saúde à luz da repartição de competência advém da imperativa necessidade de racionalização administrativa e financeira do sistema, com vistas ao atingimento da máxima eficiência na aplicação dos recursos. 4. In casu, o valor da prestação de saúde imposta ao Município autor revela-se sobremaneira elevado proporcionalmente a sua capacidade econômica, de modo a gerar potencial lesão de natureza grave à economia pública e aos serviços municipais de saúde, ensejando, destarte, a procedência parcial do pedido de contracautela, a fim de que o juízo de origem proceda à devida delimitação da responsabilidade pela prestação entre os entes que compõem o SUS, inclusive mediante ressarcimento futuro. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (STP 798-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 28.10.2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Tema 793 da repercussão geral). 2. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.310.912-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.301.670-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.04.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 3. Observância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85 § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1.298.325-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.06.2021). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, acolhendo as razões do Recorrente, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, devendo-se levar em consideração o julgamento do RE 855.178-RG-ED (Tema 793, parte final) da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente